Tribunal: TJPA
Processo: 0820249-06.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820249-06.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ERICA PATRICIA SILVA DA SILVA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – ART. 33, da LEI N.° 11.343/06 –

TRÁFICO DE DROGAS –

SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS

– REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

– IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – DESCABIMENTO –

TESES APRECIADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL –

INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – PRECEDENTES DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS.
A revisão criminal, não é um novo recurso de apelação, pois não se presta à reanalise da prova e dos argumentos já sopesados por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, exigindo-se que o requerente apresente novos elementos probatórios, que desfaçam os fundamentos da condenação imposta, o que, não ocorre na espécie, em que as teses defensivas foram examinadas e refutadas em sede de apelação penal, por parte da 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal. Precedentes colacionados.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
à
UNANIMIDADE de votos,

em julgar IMPROCEDENTE a revisão criminal
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
ERICA PATRÍCIA SILVA DA SILVA
, devidamente representada por suas advogadas habilitadas nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Marituba,

que a condenou, nos autos do processo criminal nº 0098.077.10.2007.8.14.0133, nas sanções punitivas do art. 33, da Lei n.° 11.343/06,

à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões

(ID 12216865), a requerente narra, em síntese, que no dia 29/08/2007, durante revista realizada por uma guarnição de policiais militares na cidade de Marituba, foi presa em flagrante delito com 33 (trinta e três) invólucros de “cocaína”, pesando um total de 43,78g (quarenta e três gramas e setenta e oito miligramas) e mais um invólucro contendo,1,16g de “maconha”.

Por tais fatos, foi condenada à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas. Interposto recurso de apelação, a defesa requereu a reforma da sentença, postulando pela absolvição da acusada, ora requerente, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 e alteração do regime de cumprimento de pena.

Julgado o recurso de apelação, a 1ª Câmara Criminal Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça, acolheu parcialmente o recurso interposto, apenas para modificar o regime inicial da pena imposta, do fechado para o semiaberto.

Diante de tais fatos, requer por meio da presente ação revisional, a desconstituição da sentença condenatória, que, entende ser contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, aduzindo, primeiro, a ausência de fundamentos idôneos na fixação da pena-base em razão da prática do crime de tráfico de drogas, pelo que entende viola dispositivo constitucional, conforme determina o art. 93, IX, da CF/88, postulando, desta forma, pela fixação da pena-base no mínimo legal em razão do delito em comento.

Requer, por fim, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar máximo, afirmando, neste ponto, que preenche os requisitos legais para a concessão da
benesse
, sendo, por fim, afastada a hediondez do crime.

Juntou aos autos, a certidão de trânsito em julgado (ID 12216869) cópias do recurso de apelação e de outros documentos acostados aos autos da ação penal n.° 2012.3.005312-0 (ID 12216870 a ID 12216871); sentença condenatória proferida pelo juízo de 1° grau (ID 12216872); denúncia (ID 12216873); atestado de pena (ID 12216874).

Distribuídos os autos (ID 12295040), determinei a intimação da requerente para que comprovasse o recolhimento das custas processuais. A defesa, juntou aos autos o comprovante de pagamento conforme o ID 12347855.

A Procuradora de Justiça Criminal, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo conhecimento e o desprovimento da presente revisão criminal.

É o relatório. À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Pugna a requerente pela desconstituição da sentença condenatória, alegando ausência de fundamentação na imposição da pena-base em razão da prática do crime de tráfico de drogas, pelo que requer a fixação a reprimenda no mínimo legal previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, e ainda que lhe seja concedido através da presente ação revisional, o benefício disposto no §4°, do art. 33, da lei de drogas, que trata da aplicação da causa especial de diminuição de pena, em seu patamar máximo, argumentando, neste sentido, que preenche os requisitos estipulados pela legislação em vigor, sendo, por fim, afastada a hediondez do crime.

Adianto, desde já, que os pedidos formulados nesta ação mandamental não merecem prosperar, uma vez que a requerente busca unicamente o reexame da matéria, exaustivamente analisada, tanto no decorrer da sentença de primeiro grau, bem como no recurso de apelação por ela interposto, conhecido e parcialmente provido, à unanimidade de votos, pela 1ª Turma de Direito Penal, sendo efetivado na ocasião do julgamento, apenas alteração do regime de cumprimento de pena, para o regime inicial semiaberto.

Com efeito, entende esta relatora que a revisão criminal não é um segundo recurso de apelação, pois não objetiva à mera reapreciação do extenso conjunto probatório e dos argumentos já sopesados por outro órgão fracionário, deste Egrégio Tribunal de Justiça, exigindo-se que a requerente apresente elementos probatórios novos, contundentes e, que possam desfazer os fundamentos da condenação por ela sofrida, o que seguramente não ocorre no caso em comento, em que a teses defensivas foram detalhadamente apreciadas e plenamente refutadas em sede de apelação criminal pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 12216870, Ac. 117.998), de relatoria do eminente Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, julgado em 02/04/2013, assim ementado:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – EXCESSIVA VALORAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – REDUÇÃO DA PENA – CORREÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO. 01. Restou demonstrado que foram encontrados com a recorrente Erica Patrícia Silva da Silva, trinta e três petecas de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “cocaína”, incorrendo no tipo penal previso no art. 33, da Lei n.° 11.343/06; 02. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão da recorrente são imparciais, harmônicos e não contraditórios, se houve alguma contradição, foram em pontos secundários, incapazes de inverter o convencimento do Juízo
a quo
, acerca da culpabilidade da apelante, não havendo dúvidas nos autos quanto a conduta da requerente; 03. O
quantum
das penas aplicadas a recorrente não merece censura, até porque a mesma está devidamente valorada e fundamentada. Ora, restou provado que a apelante exercia a mercancia de drogas, mostrando-se, assim, devidamente justificada a majoração efetivada pelo juízo sentenciante, não cabendo a tese defensiva alegada por sua defesa; 04. O regime inicial da pena aplicada, a apelante merece modificação (pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado), eis que em face da Resolução do Senado Federal, o regime de pena aplicado deve ser o previsto no Código Penal, precisamente nas alíneas do parágrafo 2°, art. 33. Em face do exposto, o regime inicial de pena de Erica Patrícia Silva da Silva deve ser o semiaberto. 05. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Por certo, constata-se que

a tese apresentada nesta revisão criminal, que dispõe acerca da do pleito de redução da pena-base, foi analisada e

refutada por órgão fracionário deste egrégio Tribunal de Justiça,

ocasião em que a 1ª Turma de Direito Penal, rejeitou, à unanimidade de votos,

o argumento ora deduzido,

sendo destacado, neste sentido, pelo eminente relator no bojo do julgamento do recurso de apelação, o seguinte:
“Verificamos que a apelante cometeu crime grave e sua pena definitiva foi de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

O juízo de primeiro grau ao individualizar a pena, examinou com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime”.

E ainda, neste ponto, complementou o relator do recurso:
“É importante ressaltar que para a dosimetria da pena, adota-se em nossa legislação penal o sistema trifásico. Na primeira fase devem ser observadas as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 c/c art. 68, do Código Penal, o que foi corretamente observado pelo magistrado a quo, aplicando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade da sanção penal de acordo com a culpabilidade do agente e da reprovabilidade de sua conduta
. Com efeito,
não há configurado caso de erro ou injustiça na dosimetria da pena em razão da conduta típica na qual foi condenada a ré
, apresentando-se, dessa forma, totalmente desarrazoada essa postulação de reparo no quantum da pena aplicada a ré, não merecendo acolhimento”.

Como se vê, a requerente, neste ponto, não apresentou nenhum fato novo capaz o suficiente de alterar o que foi examinado e decido com acuidade pelo relator do recurso de apelação, não podendo a revisão criminal ser manejada como outro recurso, a ser utilizada para reexaminar matéria já decidida por este Tribunal de Justiça.

No que diz respeito, ao pleito formulado pela requerente em que ela busca através desta ação revisional, aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, constata-se
prima facie
que o juízo
ad quem
, rejeitou tal argumento quando do julgamento do recurso de apelação.

O relator do recurso, acompanhado pelos demais membros da turma julgadora, rejeitou tal argumento, destacando em seu bem lançado voto,
verbis: (...) “A defesa requereu a causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, porém, melhor sorte não lhe assiste. Para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista neste artigo, o agente deve obedecer aos requisitos contidos no artigo, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (...)
registra-se que os requisitos para a concessão são cumulativos, devendo o agente preencher as quatro exigências
. Nota-se, contudo,
que apesar da apelante ser considerada ré primaria e possuir bons antecedentes
, as
provas
colhidas nos autos, com o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão da recorrente,
mostra que esta dedica-se à atividade criminosa, tornando descabido o benefício. Ressalta-se que de posse da apelante não foi encontrada pequena quantidade de drogas, e sim, 33 (trinta e três) petecas de “cocaína” e mais uma porção de maconha em via pública, demonstrando que com certeza essas drogas não seriam para uso pessoal
”.

Aliás, corroborando o entendimento outrora apresentado no julgamento do recurso de apelação, a jurisprudência do C.STJ, caminha neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
. 3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a
utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu na espécie
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 808.450/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

Como se vê, fica claro que a requerente pretende rediscutir a matéria meritória, como se a revisão criminal, fosse sede para o reexame do conjunto probatório, tudo devidamente analisado pelo juízo
a quo
e por este Tribunal.

A propósito, destaco precedentes deste colegiado e dos tribunais pátrios a respeito do tema:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 241-A, C/C ART. 71 E ART. 226, II TODOS DO CÓDEX PENAL. ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90, E ART. 147, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.
2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, o acerto da decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional. As questões relativas a dosimetria da pena não restaram suficientes para alteração da pena, que já foi aplicada no mínimo legal. 3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
. (TJPA, 10406365, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19-07-2022, publicado em 22-07-2022).

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR JULGAMENTO À PROVA CONTRÁRIA DOS
AUTOS E PLEITO SUBSIDIÁRIO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE. 1.
Do que se denota dos autos, a matéria trazida nesta Revisão Criminal, já fora analisada em primeira instância, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que inclusive possui soberania em seu veredicto, sendo o
decisum
confirmado neste E. Tribunal de Justiça em sede de Recurso de Apelação, tanto no tocante à condenação do requerente,
quanto em relação à manutenção da dosimetria da pena. Desse modo, clara a percepção de que o revisionando busca na presente ação uma forma de burlar o atual sistema recursal, uma vez que a está utilizando como uma segunda apelação, ou até mesmo uma 3ª instância.

2.
A ação de revisão criminal apenas pode ser intentada quando estiverem presentes as hipóteses do art. 621, do CPP, dado o seu caráter excepcional, o que não se vislumbra no caso em tela, eis que falta plausibilidade jurídica para desconstituir a coisa julgada material formada pelas decisões anteriormente exaradas

3. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA
e
JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.
(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0807500-88.2021.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/09/2021).

PENAL E PROCESSUAL PENAL – REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONHECIMENTO - ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO – PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. Inexistência de qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Não há enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621, do CPP. Impossibilidade de reiteração do pedido de revisão sem novas provas, a fim de evitar repetição indefinida daquilo que já foi examinado. Não conhecimento da revisão criminal. Unânime
. (TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0801491-76.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/02/2023
).

P
ENAL E PROCESSO PENAL –
REVISÃO CRIMINAL
– CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CP) - TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO E
QUESTIONAMENTOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA – ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 201500319389 –
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE REVISIONAL – AÇÃO QUE NÃO SE PRESTA COMO MAIS UMA VIA RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.
I – A revisão criminal não se presta para reexame das provas produzidas nos autos. Suas hipóteses de cabimento estão estritamente delimitadas no art. 621 do CPP, não podendo servir como uma segunda via recursal; II – O acolhimento da pretensão da defesa atrelada ao disposto no inciso I do art. 621 do CPP somente encontra guarida quando a decisão vergastada é teratológica, totalmente divorciada das evidências coligidas aos autos. Não se desincumbido a defesa em demonstrar novos elementos probatórios que desfaçam o fundamento da pena imposta, ou a violação literal ao texto de lei, inviável a sua alteração, pela via excepcional da revisão criminal; III – No presente caso, os argumentos trazidos nesta via foram examinados quando do julgamento da Apelação Criminal nº 201500319389, sendo inadmissível, portanto, um novo exame da questão via Revisão Criminal; IV – Revisão criminal improcedente. (Revisão Criminal Nº 202100136786 Nº único: 0014883-47.2021.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em
11/04/2023
) (TJSE - RVCR: 00148834720218250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento:
11/04/2023
, TRIBUNAL PLENO).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
- Verificando-se a inexistência de erro técnico ou injustiça na aplicação da pena, não há que se falar em sua redução em sede revisional, ainda mais quando tal matéria já foi devidamente apreciada no acórdão condenatório.

(TJMG - RVCR: 00369567520238130000, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento:
19/04/2023
, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação:
19/04/2023
).

Ante o exposto, pelas razões apresentadas no presente voto e acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente revisão criminal e julgo-a
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 17/11/2023